Tribunal: TJBA
Processo: 8030502-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030502-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SHEILA CELESTINO VIANA BISPO

Advogado(s)
:

APELADOS: EDSON CONCEICAO VIANA e OUTRO

Advogado(s)
:
FABIO MATTOS DE PAULO, MACIEL DE SOUZA SILVA

IVZ/R

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. INADIMPLÊNCIA. BENS MÓVEIS. DESAPARECIMENTO. FATO. AUTORIA. PROVA. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO.

I – A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

II – Não demonstrada, por prova idônea, a autoria da suposta subtração dos bens da locatária pelos locadores, inviável é a condenação destes ao pagamento de indenização por danos material e moral.

III – A reconvenção é cabível quando há conexão entre o pedido reconvencional e a ação principal, conforme artigo 343 do Código de Processo Civil.

IV – A ausência de pagamento dos aluguéis, ainda que motivada por questões pessoais da locatária, não elide a obrigação contratual, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório e procedente, em parte, a reconvenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8030502-59.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
SHEILA CELESTINO VIANA BISPO e como
Apelados
EDSON CONCEICAO VIANA e JOAO CONCEICAO VIANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA